Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIVIDENDOS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DAS AÇÕES. ALIENAÇÃO DAS FRAÇÕES RESULTANTES DOS GRUPAMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS DE SEUS EVENTUAIS DIVIDENDOS, EM RAZÃO DA DECORRÊNCIA LÓGICA DA VENDA.
1. Leciona Humberto Theodoro Junior que a decisão “que acolhe o pedido de contas tem eficácia condenatória: condena o réu a uma prestação de fazer sob especial cominação (...). Traz em si, também, a carga de executividade, já que tem força de atuar por si mesma (...). Essa imediata executividade se concretiza por meio da cominação que transfere para o autor a faculdade de elaborar as contas, sem impugnação da parte contrária, caso o réu não as preste” (Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 90/91). Ainda que os comentários do autor se refiram à sistemática vigente no Código de Processo Civil de 1973, a natureza condenatória não se alterou com a legislação processual vigente.
2. Com a alienação das frações resultantes dos grupamentos, não se vislumbra o dever de prestar contas de seus eventuais dividendos (em razão da decorrência lógica da venda), mas sim requerer o respectivo pagamento, o que rechaça, de plano, os pedidos de apresentação de saldo ou apresentação de relatório informando a condição atual das ações.
3. Conforme precedente desta Turma, “certo que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias), tampouco o direito que lhes cabia de insurgirem-se quanto às alterações e operações realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não podem supor a existência de direito imprescritível à conversão das ações. (...) A pretensão referente ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do CC”. (Acórdão 1687905, 07092163120218070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023).
4. Recurso conhecido e não provido.